Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701450-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI SEVERINO AGRAVADO: CICERO CANDIDO SOBRINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, VALDECI SEVERINO, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, processo n.o 0711524-66.2023.8.07.0004. O agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora do valor encontrado na conta do agravado. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com a decisão atacada, proferida nos autos n.o 0711524-66.2023.8.07.0004: “(...) O devedor atravessou nova petição, alegando que, em outra execução, logrou êxito quanto ao desbloqueio dos valores via SISBAJUD, diante de sua impenhorabilidade (Id 200527326). Analisando a documentação acostada pela parte executada (contracheque de Id 198877441), é possível depreender que o valor bloqueado se refere efetivamente à aposentadoria do devedor. (...) Nesses termos, entendo ser o caso de manter o bloqueio de 30% (trinta por cento) da quantia em questão (R$2.239,31), o que resulta em R$671,79 (seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), a qual declaro penhorada, sem necessidade de lavratura de termo (enunciado no 140 do FONAJE). É de se ressaltar que a penhora do sobredito valor mostra-se razoável, não comprometendo o sustento do executado e de sua família, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, acolho, em parte, a impugnação de Id 198877437, a fim de determinar o desbloqueio da quantia de R$1.567,52 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), ante a sua impenhorabilidade. Por conseguinte, determino o levantamento do valor penhorado, R$671,79 (seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), em favor da parte exequente. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor, conforme chave PIX-CPF informada em Id 200004588. Registro ainda, sendo necessário o depósito também da quantia a que cabe ao executado (R$1.567,52), fica, desde logo, autorizado o seu levantamento por meio de transferência para conta bancária a ser indicada pelo devedor em 5 (cinco) dias. Por fim, considerando que a penhora salarial se trata de medida excepcional e em homenagem ao princípio da conciliação, norteador dos Juizados Especiais Cíveis, antes de analisar o pleito do exequente, determino a intimação do devedor, para que, caso seja de interesse, apresente no prazo supramencionado proposta de acordo para quitação do débito.” Consta dos autos de origem que no dia 29/05/2024 o executado sofreu o bloqueio de R$2.239,31 na sua conta do Banco Santander; em sua defesa, alegou que o valor bloqueado se refere a proventos de aposentadoria, recebida no BRB, com a portabilidade para o Banco Santander. O exequente, por sua vez, aponta que o devedor não juntou qualquer prova da portabilidade dos valores do BRB para o Banco Santander, nem apresentou o extrato dos últimos 3 (três) meses do referido banco. Verifica-se que o salário bruto do executado ultrapassa os R$10.000,00; contudo, em razão de vários empréstimos contratados, o salário líquido é de R$3.058,38. A jurisprudência da Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. No caso, o juízo de origem permitiu a penhora de 30% (trinta por cento); no entanto, não há provas nos autos de cumprimento de sentença de que o bloqueio se refira a proventos de aposentadoria. É necessário que o devedor comprove, efetivamente, a portabilidade de proventos do BRB para o Banco Santander. Nesse contexto, defiro efeito suspensivo para manutenção integral da penhora, até prova em contrário, que demonstre se tratar de verba salarial. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora